Tribunal: TJDFT
Processo: 0706726-49.2020.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Embargos de declaração. Estupro de vulnerável. Alegada omissão. Inocorrência. Reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pelo réu contra acórdão da 1a Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que deu parcial provimento ao recurso de apelação.
II. Questão em discussão
2. Há uma questão em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e/ou correção de erro material.
4. Ausentes os vícios suscitados, a via dos embargos de declaração não se mostra adequada para recepcionar o inconformismo contra o desfecho empregado pelo Colegiado, que se pronunciou categoricamente sobre os pontos relevantes do apelo.
5. Não há obrigação de se pronunciar ou mesmo rebater todas as teses defensivas, desde que bem fundamentadas as razões de convencimento do Colegiado.
6. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A fundamentação do acórdão é suficiente quando as razões expostas permitem a compreensão clara do convencimento judicial. 2. A via dos embargos de declaração não se presta ao reexame da matéria ou à modificação de mérito.”.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1888353, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 16/7/2024.